Tribunal: TJSP
Processo: 2288300-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição e omissão no julgado – Impossibilidade de inclusão da majoração recursal, prevista no § 11 do art. 85 do CPC, no caso de provimento a recurso e/ou quando não há prévia fixação de honorários pela decisão recorrida - Jurisprudência do E. STJ – Desnecessidade de expressa menção e enfrentamento a todos os argumentos e dispositivos legais invocados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição e omissão no julgado – Impossibilidade de inclusão da majoração recursal, prevista no § 11 do art. 85 do CPC, no caso de provimento a recurso e/ou quando não há prévia fixação de honorários pela decisão recorrida - Jurisprudência do E. STJ – Desnecessidade de expressa menção e enfrentamento a todos os argumentos e dispositivos legais invocados pela parte - Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, nos termos do Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2288300-56.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, nos termos
do Acórdão. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2288300-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10236
2
Embargos de Declaração no 2288300-56.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Municipalidade de São Paulo
Embargado: Itaú Unibanco S/A
Comarca: São Paulo
Acórdão datado de 16/05/2020 (Voto no 7655)
VOTO No 10236
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Alegação
de
contradição e omissão no julgado
Impossibilidade de
inclusão da majoração recursal, prevista no § 11 do art. 85
do CPC, no caso de provimento a recurso e/ou quando não
há prévia fixação de honorários pela decisão recorrida -
Jurisprudência do E. STJ
Desnecessidade de expressa
menção e enfrentamento a todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pela parte - Embargos
parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, nos
termos do Acórdão.
Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos pela Municipalidade de Leme ao Acórdão de fls. 46/52, que, por
maioria de votos1, deu provimento a Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo embargado, nos termos da ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução
Fiscal IPTU dos exercícios de 2016 e 2017
Rejeição de Exceção de Pré-executividade -
Ilegitimidade passiva do credor fiduciário -
Contrato de alienação fiduciária levado a
registro - Transferência de propriedade sob
condição resolúvel - Responsabilidade tributária
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros (Presidente) e João
Alberto Pezarini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2288300-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10236
3
que deve recair sobre o devedor fiduciante,
possuidor direto do bem - Posse indireta do
credor fiduciário que tem por objetivo garantir o
recebimento do valor financiado, e não a
aquisição da propriedade - Ausência de 'animus
domini' Jurisprudência do E. Superior Tribunal
de Justiça e desta Corte - Decisão reformada -
Recurso provido.”
A embargante alega haver contradição no
Acórdão, eis que a decisão agravada não havia fixado honorários advocatícios,
de modo que se faz indevida a majoração, de ofício, da verba calculada em
segunda instância. Aponta, ainda, omissão quanto aos dispositivos legais
invocados em sua contraminuta (arts. 123, 1359 e 1360 do CC e art. 34, 117,
II, do CTN. Requer o prequestionamento de toda a matéria ventilada, com o
suprimento do vício apontado, afastando-se a majoração dos honorários.
Embora devidamente intimado, o embargado
deixou de se manifestar no prazo legal (fls. 09).
É O RELATÓRIO.
Os Embargos de Declaração comportam
acolhimento parcial.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição; for omitido ponto
sobre o qual devia se pronunciar o juiz; ou para corrigir erro material,
possuindo o recurso caráter integrativo do decisum atacado, e não substitutivo
dele.
Não se desconhece que é requisito de
admissibilidade dos Recursos Extraordinário e Especial o prequestionamento
da matéria constitucional e federal. Porém, para que se reconheça esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2288300-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10236
4
prequestionamento, não é necessário que o acórdão faça referência a cada um
dos dispositivos legais invocados pelas partes, especialmente diante da redação
do artigo 1.025 do CPC/2015.
Consigne-se que, consoante a jurisprudência
do E. STJ, o julgador não se obriga enfrentar todos os argumentos e fazer
menção expressa a todos os dispositivos ventilados pela parte, quando não
capazes de infirmar a conclusão alcançada, como no presente caso.
Nesse sentido:
“O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. [...] O julgador possui o dever
de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência
do
CPC/2015,
não
cabem
embargos
de
declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que
era incapaz de infirmar a conclusão adotada.”
(STJ - EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi, D.J. 08/06/2016 (Info 585).
De outra sorte, assiste razão ao Município no
que tange à majoração recursal dos honorários advocatícios.
Compilando julgados recentes sobre o tema, o
E. STJ divulgou a seguinte tese referente à aplicabilidade da majoração
recursal: “A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista
no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos
seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016,
data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2288300-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10236
5
origem no feito em que interposto o recurso.”2 (destaques nossos).
Depreende-se dos itens “b” e “c”, portanto,
que a majoração dos honorários pressupõe sua prévia fixação pela
decisão/sentença recorrida, sendo defeso ao Tribunal ad quem computar o
acréscimo ao reconhecer a sucumbência de forma originária, como feito no
Acórdão recorrido. Outrossim, a majoração somente se faz possível quando o
Tribunal negar conhecimento ou provimento ao recurso; assim, ao dar-se
provimento a recurso que visa à condenação da parte contrária em honorários
sucumbenciais, como no caso do Acórdão embargado, não se faz possível a
inclusão da majoração recursal.
Assim, embora seja perfeitamente possível ao
Tribunal arbitrar os honorários-base de ofício se da reforma da decisão resultar
a sucumbência da parte contrária, é vedada a inclusão, no montante, da
majoração recursal quando for dado provimento, ainda que parcial, ao recurso,
como no caso presente.
Ante o exposto, acolho os Embargos de
Declaração, no pedido subsidiário, com efeitos modificativos, para afastar
o cômputo da majoração recursal prevista no § 11 do art. 85 do CPC, de
modo que a parte final do dispositivo do Acórdão embargado passe a ser
assim redigida: “Condeno a Municipalidade de São Paulo ao pagamento de
honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.”
SILVANA M. MOLLO
Relatora
2 Tese divulgada por meio da ferramenta Jurisprudência em Teses, do E. STJ, ed. no 129: DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS II. A referida tese se originou dos seguintes julgados: AgInt no
AREsp no 1.349.182/RJ, AgInt no AREsp no 138067/ES, AgInt no AREsp no 1310670/RJ, REsp no
1804904/SP, EDcl no AgInt no AREsp no 1342474/MS e AgInt nos EDcl no REsp no 1745690/MS.